Tribunal: TJSP
Processo: 2091031-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2091031-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente VICTOR DA SILVA ROSA, é
impetrado MMJD DA VARA PLANTÃO DA 05a CJ - JUNDIAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a
ordem.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091031-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2091031-72.2020.8.26.0000
Itatiba
Impetrante: Elthon
Siecola Kersul
Paciente: Victor da Silva Rosa
42.042
1. O Defensor Público Elthon
Siecola
Kersul
impetra a presente ordem de habeas corpus em favor de Victor da
Silva Rosa, apontando o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca
de Barra Itatiba como autoridade coatora. Narra que o paciente foi
preso em flagrante por incursão, em tese, no artigo 33 da Lei no
11.343/06. Sustenta que houve a conversão da prisão em flagrante do
acusado em preventiva por decisão carente de fundamentação
idônea, uma vez que, no caso concreto, não estão presentes os
requisitos cautelares previstos no Código de Processo Penal. Destaca
a necessidade de reavaliação da necessidade da custódia, nos
termos da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091031-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Justiça, editada em razão do presente cenário de pandemia. Pede,
assim, a revogação da custódia cautelar do paciente, a fixação de
medidas cautelares alternativas à prisão ou a colocação do paciente
em prisão domiciliar (fls. 01/12). Anexa documentos (fls. 12/90).
A liminar foi indeferida pela decisão de fls. 92.
A autoridade impetrada prestou informações por
meio do ofício de fls. 97/98. Manifestação da Procuradoria-Geral de
Justiça às fls. 101/105, pela denegação da ordem.
2. Extrai-se do ofício de informações que o
paciente foi preso em flagrante delito por infração ao artigo 33 da Lei
no 11.343/06, sendo a prisão convertida em preventiva por decisão
datada de 08 de maio de 2020.
Os autos do inquérito policial foram relatados pelo
delegado de polícia e foram encaminhados ao Ministério Público para
manifestação.
3. Quanto à alegação de coação ilegal por
parte do juiz condutor do processo ao converter a custódia do
paciente em preventiva, vê-se que a decisão impugnada possui
fundamentação idônea, demonstrando estarem presentes os
requisitos para a conversão de sua prisão.
Pautou-se a decisão em elementos subjetivos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091031-72.2020.8.26.0000 -Voto no
4
acusado a indicar que existem razões suficientes para o
encarceramento do paciente, o que se depreende, inclusive, do
próprio conjunto de elementos trazidos aos autos.
Veja-se, nesse sentido, o quanto arrazoado pelo
magistrado na decisão que primeiro converteu a prisão flagrancial do
paciente em custódia preventiva: “Neste caso concreto, observo que
o preso foi detido e solto em data recente, em razão do mesmo
crime, denotando que, em liberdade, volta a delinquir, em perigo
à ordem pública. Entendo, por isto, presentes os requisitos do artigo
312 do Código de Processo Penal. É o caso, pois, como ora se
determina, de formalização da prisão em flagrante, convertendo-se-a
em prisão preventiva, com expedição de mandado de prisão. (...)
Distribua-se o processo ao Juízo Natural, que expedirá, se o caso,
ofício à Vara das Execuções Criminais, acaso certifique haver
processo executivo-penal em curso, assim como nos autos dos
processos 0005554-24.2015.8.26.0281 (suspenso pelo 366) e
1500182-31.2020.8.26.0544 (em que o preso recebeu liberdade
provisória).” (fls. 60/64).
Não se vislumbra, portanto, qualquer vício no ato
questionado, não havendo como reconhecer, neste ponto, estar o
paciente submetido a constrangimento ilegal, uma vez que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091031-72.2020.8.26.0000 -Voto no
5
reiteração delitiva é considerada pela jurisprudência das Cortes
Superiores como fundamento idôneo para a decretação da prisão
cautelar com vistas à garantia da ordem pública, concretamente
ameaçada eis que, preso em flagrante por delito diverso e beneficiado
com a liberdade provisória, o paciente teria, em tese, tornado a
delinquir.
4.
Neste
sentido
encontra-se
situada
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. ILEGALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR ANTE A
AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA SUA NECESSIDADE NO PRAZO
LEGAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
CUSTÓDIA
PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO.
1.
Conforme
jurisprudência desta Corte Superior "é vedado, em sede de agravo
regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada
no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente" (AgRg
no REsp 1.592.657/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 13/9/2016, DJe 21/9/2016). 2. In casu, observa-
se que o pleito relativo à ilegalidade da prisão pela não reavaliação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091031-72.2020.8.26.0000 -Voto no
6
sua necessidade após o transcurso de 90 dias trata-se de mera
inovação recursal, pois, na inicial da impetração, a defesa não
questionou o tema. 3. De acordo com o art. 312 do Código de
Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde
que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de
autoria. 4. Hipótese na qual a custódia cautelar está suficientemente
motivada na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta
delitiva do agente. Segundo consta, o paciente já ostenta condenação
pelo delito de tráfico de drogas, e estava em cumprimento de
livramento condicional quando foi novamente surpreendido na posse
de 20,5 gramas de maconha. 5. Agravo regimental não provido.” 1
5. A reiteração delitiva do paciente demonstra,
portanto, a necessidade da custódia e a insuficiência de medidas
diversas da prisão, vez que já fora colocado em liberdade
anteriormente e tornou a ameaçar a ordem pública.
Inviável, assim, a colocação do paciente em
prisão domiciliar, desvigiada, nos termos da Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça, ou a substituição da prisão de medidas
1 AgRg no HC 561.069/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe
27/05/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091031-72.2020.8.26.0000 -Voto no
7
diversas do encarceramento, nos termos do artigo 319 do Código de
Processo Penal.
6. Ante o exposto, denegam a ordem.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado